Tribunal: STF
Processo: RE 453575
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
A omissão, embora
   reconhecida, não enseja a reforma do julgamento.
Embargos de
   declaração acolhidos para prestar esclarecimentos.